Tribunal: TJDFT
Processo: 0018351-40.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0018351-40.2009.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 513, do CPC, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 64591423). O exequente postulou pela intimação do devedor para o pagamento da quantia de R$ 28.203,28 (vinte e oito mil, duzentos três reais e vinte e oito centavos). O SINDIRETA/DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Aduziu que os valores apurados são excessivos, alegando que o credor computou os honorários sobre os valores atualizados do processo da execução e não sobre o proveito econômico obtido nos embargos à execução. O sindicato considera que o proveito econômico obtido no processo corresponde à diferença do valor inicialmente cobrado nos autos da execução com o montante fixado nos embargos à execução, o que perfaz a importância de R$52.682,47 (cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Afirma ainda que o exequente considerou, em sua base de cálculo, a quantia referente aos 10 (dez) substituídos, quando não poderia computar os créditos relacionados a COSMEL TEIXEIRA DOS SANTOS e a FÁBIO COSTA IGNÁCIO. Entende que a cobrança de verba sucumbencial sobre o crédito citado geraria bis in idem. Considera que houve a indevida atualização do crédito pela SELIC, quando o correto é a aplicação dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 em diante). Afirma que o valor sucumbencial é de R$ 4.664,30 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), que corresponde a 50% (cinquenta por cento) de 10% (dez por cento). Por fim, requer a compensação com o crédito inscrito no precatório n. 0701788-41.2020.8.07.0000, do qual é credor. O Distrito Federal apresentou resposta à impugnação no ID: 69397255. Passo a decidir. Ao ID: 61912169, este Relator arbitrou honorários “(...) em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido no processo até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente ultrapassar a este valor”. No particular, os honorários foram arbitrados, em face dos embargos, em porcentagem sobre o valor do proveito econômico obtido no processo. Para os embargos à execução, segundo a orientação do STJ, entende-se por proveito econômico o valor decotado da execução. Confira-se: “(...) 2. Na hipótese, oshonoráriosadvocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados combasenoproveitoeconômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, comoproveitoeconômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta” (AgInt no AREsp n. 1.955.374/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJede16/5/2022) (sem destaque no original). Oproveitoeconômico, nos embargos, é o excesso executado. No ponto, está correta a metodologia colacionada na planilhadecálculodo SINDIRETA, porquanto faz referência ao valor por ele incialmente executado (PJe 0008523- 54.2008.8.07.0000), ao montante efetivamente devido após o acolhimento parcial dos embargos à execução e aoproveitoeconômico alcançado pelo DF. A correção monetária, a exemplo dos jurosdemora, são consectários legais, incidindo nos valores independentementedepedido oudecondenação específica. O fator de atualização deve observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante vindicado na execução. Verifica-se que se fixou, nos autos da execução (PJe 0008523- 54.2008.8.07.0000 – ID: 43506092), os seguintes índices para elaboração dos cálculos: No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Por certo, tal providência irá refletir a evolução da moeda. Mutatis mutandis, decidiu o STJ: “(...) 1. A Segunda Seção do Superior TribunaldeJustiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/15 constitui a regra geral no sentidodeque oshonoráriossucumbenciais devem ser fixados no patamarde10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, doproveitoeconômico obtido ou do valor atualizado da causa. (...) 1.2 O entendimento do STJ é assente no sentido de que a verba honorária deve ser calculada com base no débito originário corrigido conforme o título que deu suporte à execução inicial. Precedente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.415.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJede10/6/2020.) Não assiste razão ao exequente também quando requer o decote da base de cálculo dos créditos relacionados a COSMEL TEIXEIRA DOS SANTOS e a FÁBIO COSTA IGNÁCIO porque o dispositivo da decisão, na parte que cuida da distribuição das verbasdesucumbência, não fez qualquer ressalva a respeito dos eventuais servidores que tiveram seus créditos nos autos da execução decotados ou que foram excluídos do roldebeneficiários do crédito executado por forçadelitispendência / coisa julgada. Nesse quadro, rejeito a alegaçãodeexcessodeexecução quanto aos créditos dos servidores COSMEL TEIXEIRA DOS SANTOS e FÁBIO COSTA IGNÁCIO Não se cogitadesucumbência pro rata em facedecada um dos substituídos processuais. Isso porque, a execução é coletiva, promovida pelo SINDIRETA, este na qualidadedesubstituto processual. E quem ocupa o polo passivo dos presentes embargos e figura como sucumbente parcial é também o SINDIRETA. Inaplicável à espécie a regra do art. 87 do CPC (“Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e peloshonorários”). Finalmente, não admito a compensação doquantum executado com o crédito havido em favor do SINDIRETA, inscrito em precatório, em trâmite na COORPRE. A exemplo do que decidiu este Relator no acórdão n. 1434562, não identifico identidade entre credor e devedor. Confira-se: Direito Processual Civil. Benefício alimentação.Agravo Interno do SINDIRETA.Cumprimentodesentençamanejado pelo DF.Pretensão do agravantedecompensação dos valores devidos a títulodehonoráriossucumbenciais com crédito inscrito em precatório. Improcedência. Ausênciadeidentidade entre credor e devedor. Verba honorária devida ao Fundo Pró-Jurídico da Procuradoria Geral do DF.Natureza alimentar e privada do quantum executado. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1434562, 00149650220098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,Conselho Especial, datadejulgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do SINDIRETA. Por clareza, consigno que devem incidir sobre oshonoráriossucumbenciais jurosdemora, a contar do trânsito em julgado da decisão de ID: 61912169, e correção monetária, segundo os mesmos parâmetros adotados para aferição do montante vindicado na execução. É devida a multa do art. 523, § 1o, do CPC ante o não pagamento voluntário pelo SINDIRETA no prazo estabelecido no caput. Considerando que foi, em parte, acolhida a impugnação aocumprimentodesentença, impõe-se a fixaçãodehonoráriosdesucumbência em favor do SINDIRETA, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido como excesso [na impugnação]. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos honorários (ID: 61912169), observando o consignado nesta decisão. Brasília, 30 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR